Tribunal: TJES
Processo: 5005265-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005265-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: O. SANT'ANA ACADEMIA - ME
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005265-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
O. SANT'ANA ACADEMIA - ME

AGRAVADO:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

O. SANT'ANA ACADEMIA - ME

agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer e Indenização por Perdas e Danos

nº
5003700-72.2021.8.08.0030
,
ajuizada

pelo

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,
deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida, ora agravante, se
“
abstenha de promover utilizações públicas de obras musicais, litero-musicais e fonogramas protegidas em seu estabelecimento comercial até que obtenha a devida autorização, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por evento danoso”.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
não foi oportuniza
da a
sua oitiva prévia, de modo que o deferimento da antecipação de tutela violou seu direito de defesa;
II)
não se trata de empresa não autorizada a reproduzir sonorização ambiente, mas de mero inadimplemento das obrigações financeiras;
III)
a manutenção da decisão de antecipação de tutela pode ocasionar severos prejuízos ao funcionamento da
empresa
.

Com base em t
ais alegações
, pugn
ou
pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma, com a revogação da liminar deferida pelo juízo
a quo.

Em decisão de Id
1691930,
indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o
não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2047453.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES),
1
6
de fevereiro
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005265-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
O. SANT'ANA ACADEMIA - ME

AGRAVADO:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Não Fazer e Indenização por Perdas e Danos (nº
5003700-72.2021.8.08.0030), ajuizada por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
em face de
O. SANT'ANA ACADEMIA – ME
, colimando
seja determinado que a requerida, ora agravante, se abstenha de continuar promovendo utilizações públicas de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas nacionais e estrangeiros em seu estabelecimento comercial, até
que
obtenha autorização para tanto, com o pagamento dos valores devidos relativos ao período de 07/2018 a 06/2021.

Narra a exordial que a requerida,
que explora atividades de academia de ginástica e musculação,
utiliza sistematicamente
obras musicais, l
í
tero-musicais e fonogramas, através de sonorização ambiental,
no exercício de suas atividades comerciais cotidianas.

Ocorre que desde o mês de julho de 2018 a requerida não realiza o devido recolhimento das retribuições autorais, devidas ao
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD,

enquanto representante dos detentores dos direitos autorais das obras utilizadas no estabelecimento.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida, ora agravante, se
“
abstenha de promover utilizações públicas de obras musicais, l
í
tero-musicais e fonogramas protegidas em seu estabelecimento comercial até que obtenha a devida autorização, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por evento danoso”.

Irresignad
a
,
O. SANT'ANA ACADEMIA – ME
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
não foi oportuniza
da a
sua oitiva prévia, de modo que o deferimento da antecipação de tutela violou seu direito de defesa;
II)
não se trata de empresa não autorizada a reproduzir sonorização ambiente, mas de mero inadimplemento das obrigações financeiras;
III)
a manutenção da decisão de antecipação de tutela pode ocasionar severos prejuízos ao funcionamento da
empresa.

Com base em t
ais alegações
, pugn
ou
pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma, com a revogação da liminar deferida pelo juízo
a quo.

Em decisão de Id
1691930,
indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

Pois bem.
De início, imperioso destacar que, d
iversamente do alegado pela agravante, faz-se perfeitamente possível, no atual ordenamento jurídico pátrio, a concessão de liminar
inaudita altera pars,
não havendo que se falar em arbitrariedade da decisão agravada pelo simples fato de ter analisado o pleito liminar em momento anterior a sua oitiva, posto que ainda poderá se manifestar devidamente nos autos e a decisão que concedeu a tutela provisória poderá ser revista a qualquer tempo.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que já consignou anteriormente que
“a concessão de liminar inaudita altera pars se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição ao princípio do contraditório, visto tão-somente postergar no tempo a oitiva da parte contrária”
(STJ. 2017/0032996-7. EDcl no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 287 – SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento: 06/06/17. DJe: 13/06/17).

Ademais, em consulta aos autos de origem, eletrônicos, verifica-se que a agravante já apresentou contestação e, em seguida, o juízo de piso confirmou a decisão liminar anteriormente deferida.

Superado esse ponto, observa-se que, embora a agravante de fato possua cadastro junto ao ECAD (Id 1686339), encontra-se inadimplente com os encargos financeiros da instituição (Id’s 8284422 e 1686338), inadimplência essa que, inclusive, é reconhecida pela própria agravante em suas razões recursais (Id 1677676 - Pág. 9),
que consignou expressamente que está
“atualmente, infelizmente por dificuldades financeiras, inadimplente com os pagamentos dos boletos”.

Outro fato
incontroverso é a execução de músicas no estabelecimento comercial, situação essa reconhecida pela agravante, uma vez que alega, inclusive, que a proibição da reprodução das obras causaria prejuízos para sua atividade.

Nesse cenário, impõe-se destacar que, nos termos da Lei nº9.610/
1998
, a reprodução pública de composições musicais depende da autorização do autor ou seu representante – no caso o ECAD – e o recolhimento dos valores relativos aos direitos autorais, consoante disposições do art.68 e seus parágrafos
e art.99
:

Art. 68 - Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

[...]

Art. 99 - A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

Destarte, em que pese o cadastro da empresa, a existência de débitos, ou seja, o não pagamento pela utilização de obras protegidas por direitos autorais, viola o direito d
os
autores e enseja a
imediata
interrupção das transmissões/retransmissões, nos termos do art.105 da
mesma
Lei nº 9.610/1998,
in verbis:

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Nesse tocante, observe-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ECAD. NÃO PAGAMENTO.
HOTÉIS E MOTÉIS. EVENTO COMEMORATIVO. TV POR ASSINATURA. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
TUTELA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI 9.610/98. CABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 17/12/2014. Recursos especiais interpostos em 6/2/2019 e 11/2/2019. Conclusão ao Gabinete em 26/6/2019.

2. O propósito recursal, além de verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é analisar (i) o cabimento de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais, em quartos de hotéis e motéis, enquanto perdurar a inadimplência de valores devidos a título de direitos autorais; e (ii) o prazo prescricional aplicável à hipótese.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a pretensão de reparação dos danos causados em razão da utilização de obras musicais, literomusicais ou fonogramas, em quartos de hotel e motel, sem a devida autorização prescreve em três anos. Precedentes.

5. A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento.
Doutrina. Precedentes específicos. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ.
2019/0166277-0.RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.695/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator
a
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 20/08/19. DJe: 22/08/19). (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS.
COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos.

2. Não há violação dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal.

3. A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98.

4. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso.

5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ.
2019/0250611-2. RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.567/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator:MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento: 15/09/20. DJe:18/09/20). (grifo nosso)

Tem-se por preenchidos, pois, os requisitos necessários à concessão da tutela inibitória específica, destacando-se, nesse sentido, que a violação consubstanciada na ausência de recolhimento dos direitos autorais já se faz presente, a princípio, desde o ano de 2018, caracterizando, assim, significativa lesão aos autores das obras utilizadas durante todo o período e, portanto, dano concreto e presente.

Outrossim, faz-se mister pontuar que a simples alegação da agravante de eventuais prejuízos decorrentes da impossibilidade de reprodução de obras musicais em seu estabelecimento comercial não se revela suficiente a constituir óbice ao deferimento da antecipação de tutela, posto que desprovida, ao menos neste momento processual inicial, anterior à fase probatória, de qualquer demonstração fática, sendo certo, por outro lado, que a ausência momentânea de reprodução musical não constitui impeditivo ao funcionamento da academia,
não havendo que se falar,
pois,
em reforma da decisão recorrida.

P
or derradeiro
, corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES, que aborda situação semelhante a destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C⁄C PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRA PROTEGIDA POR DIREITOS AUTORAIS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA CONCEDIDA LIMINARMENTE.
REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)Estando o feito em fase inicial, a decisão vergastada deferiu o pedido de tutela de urgência com intuito de obstar a execuções públicas de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, sem prévia autorização do ECAD.

2)O simplório argumento do agravante de que a decisão atacada inviabiliza sua atividade, causando-lhe lesão grave não se revela suficiente a ensejar a reforma do
decisum

se não vier acompanhada de demonstração da probabilidade do direito que alega possuir.

3) Presentes os requisitos legais para concessão da tutela, revela-se lídima a decisão que a concede.

4) Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0005093-59.2017.8.08.0030. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data de Julgamento: 04/07/2017. Data da Publicação no Diário: 12/07/2017). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005265-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
O. SANT'ANA ACADEMIA - ME

AGRAVADO:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
–
ECAD – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – TUTELA INIBITÓRIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS –
LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
–
POSSIBILIDADE –
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
O c. STJ j
á consignou anteriormente que
“a concessão de liminar inaudita altera pars se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição ao princípio do contraditório, visto tão-somente postergar no tempo a oitiva da parte contrária”
(STJ. 2017/0032996-7. EDcl no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 287 – SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento: 06/06/17. DJe: 13/06/17).

2. E
mbora a agravante de fato possua cadastro junto ao ECAD, encontra-se inadimplente com os encargos financeiros da instituição, inadimplência essa que, inclusive, é reconhecida pela própria agravante em suas razões recursais,
que consignou expressamente que está
“atualmente, infelizmente por dificuldades financeiras, inadimplente com os pagamentos dos boletos”.

3. N
os termos da Lei nº9.610/
1998
, a reprodução pública de composições musicais depende da autorização do autor ou seu representante – no caso o ECAD – e o recolhimento dos valores relativos aos direitos autorais, consoante disposições do art.68 e seus parágrafos
e art.99.

4. Em que pese o cadastro da empresa, a existência de débitos, ou seja, o não pagamento pela utilização de obras protegidas por direitos autorais, viola o direito dos autores e enseja a
imediata
interrupção das transmissões/retransmissões, nos termos do art.105 da Lei nº 9.610/1998.

5.
Tem-se por preenchidos, pois, os requisitos necessários à concessão da tutela inibitória específica, destacando-se, nesse sentido, que a violação consubstanciada na ausência de recolhimento dos direitos autorais já se faz presente, a princípio, desde o ano de 2018, caracterizando, assim, significativa lesão aos autores das obras utilizadas durante todo o período e, portanto, dano concreto e presente,
não havendo que se falar, pois, em reforma da decisão recorrida.

6. Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.